Tribunal: TJSP
Processo: 2229766-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, APONTA A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, APONTA A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DIFERIDO PORQUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, UMA VEZ QUE NÃO FOI ANALISADO PELO DD. JUÍZO "A QUO".

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.